Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700234-67.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIANLUCA SCRIBANO RECORRIDO: COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC, SOCIETE AIR FRANCE DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para que se manifeste sobre o retorno do mandado de Intimação Via Postal/AR (ID. Num. 41913944 - Pág. 1), sem cumprimento, em razão da ausência da parte autora recorrente, requerendo o que lhe for de direito. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator